Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-05.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012626-05.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Veículos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 304.484.331-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012626-05.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012626-05.2024.8.11.0004

Recorrentes
:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria das Neves dos Santos
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA. OMISSÃO DO DETRAN EM PROCEDER À BAIXA REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público e órgão de trânsito estaduais em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por particular que alegou ter seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa, mesmo após alienação, em leilão como sucata, de veículo de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de débitos em nome da recorrida, mesmo após alienação do veículo em leilão público como sucata, configura ato ilícito indenizável por danos morais e, em caso positivo, se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção de débitos tributários vinculados a veículo já alienado como sucata caracteriza omissão administrativa, uma vez que houve comunicação oficial, em 2018, sobre a alienação, sem que os órgãos competentes procedessem à baixa e desvinculação das obrigações no prazo legal.

4.

Nos termos do artigo 328, §§ 8o e 9o, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 25, § 1o, da Resolução n.o 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, os débitos anteriores à alienação devem ser desvinculados do veículo e de seus antigos proprietários, sob pena de responsabilidade objetiva do Estado.

5.

A inscrição indevida em dívida ativa compromete a honra e a reputação do cidadão, configurando dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo concreto.

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do órgão de trânsito em proceder à baixa e desvinculação dos débitos de veículo alienado em leilão público como sucata configura falha na prestação do serviço público e gera dever de indenizar.

2.

A inscrição indevida em dívida ativa decorrente dessa omissão caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
).

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 328, §§ 8o e 9o; Resolução n.o 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, artigo 25, § 1o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 460.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado 1009803-83.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 22.07.2024, Segunda Turma Recursal; TJMT, Recurso Inominado 1000137-76.2022.8.11.0077, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.04.2024, Terceira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012626-05.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012626-05.2024.8.11.0004

Recorrentes
:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria das Neves dos Santos
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id.
301834989
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade dos débitos vinculados ao veículo objeto da lide, relativos aos exercícios de 2019 a 2022, determinando a imediata exclusão de tais lançamentos do sistema do DETRAN/MT e a desvinculação da reclamante de quaisquer encargos decorrentes e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais à autora recorrida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
301834994
): o recorrente alega que não houve danos morais no caso em apreço, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja excluída a condenação indenizatória imposta, ou, como pedido alternativo, a redução do montante fixado.

Contrarrazões (
Id.
301835850
): requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012626-05.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012626-05.2024.8.11.0004

Recorrentes
:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria das Neves dos Santos
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT em face da sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria das Neves dos Santos em face dos recorrentes.

Da narrativa inicial, a autora recorrida alega que foi proprietária do veículo Honda/CG 125 FAN ES, placa OBG-6247, RENAVAM n.o 481327100, até março de 2017, quando o bem foi apreendido no Estado do Tocantins e posteriormente arrematado em leilão público como sucata.

Não obstante a alienação do veículo em 2017, os recorrentes continuaram a lançar débitos tributários em nome da recorrida referentes aos exercícios de 2019 a 2022, culminando na inscrição indevida de seu nome em dívida ativa.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, determinando: a) a declaração de inexigibilidade dos débitos vinculados ao veículo relativos aos exercícios de 2019 a 2022; b) a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os recorrentes sustentam, em síntese: i) inexistência de ato ilícito configurador de dano moral; ii) ocorrência de mero aborrecimento; iii) excessividade do
quantum
indenizatório fixado.

A irresignação recursal, todavia, não merece prosperar.

Os fatos demonstram conduta omissiva dos recorrentes, o que configura inequívoca falha na prestação de serviço público, apta a gerar o dever de indenizar.

Conforme se extrai dos autos, o DETRAN/MT recebeu comunicação oficial do órgão de trânsito do Tocantins sobre o leilão do veículo ainda em 2018, através do Ofício n.o 599/2018, protocolado sob o n.o 437425/2018.

A partir desse momento, era dever legal do recorrente proceder à baixa definitiva do registro e à desvinculação dos débitos, conforme determinam o artigo 328, §§ 8o e 9o do Código de Trânsito Brasileiro e a resolução n.o 623/2016 do CONTRAN:

“Art. 328.
O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. , §§ 8o e 9o do Código de Trânsito Brasileiro:

(...)

§ 8o Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias.

§ 9o Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior”.

Art. 25, § 1o da Resolução CONTRAN n.o 623/2016:

O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado, existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

A inércia dos recorrentes por mais de 5 (cinco) anos, continuando a lançar débitos indevidos e permitindo a inscrição do nome da recorrida em dívida ativa, configura flagrante e inescusável falha na prestação de serviço público.

A responsabilidade da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo causal, elementos que restaram amplamente demonstrados nos autos.

Assim, diferentemente do alegado pelos recorrentes, a situação suportada pela recorrida transcende a esfera do mero aborrecimento.

A inscrição indevida em dívida ativa possui notório potencial para macular a honra, a imagem e a capacidade creditícia do indivíduo, caracterizando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e independente da comprovação de efetivo prejuízo.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO VENDIDO COMO SUCATA . BAIXA REALIZADA. DÉBITO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL CIRCUNSCRITA AO CAPÍTULO DO DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Hipótese em que ficou devidamente comprovada a inscrição indevida em dívida ativa do nome da parte autora/recorrida por débito oriundo de veículo vendido como sucata e devidamente baixado o registro. 2. Dano moral configurado em decorrência do apontamento irregular . 3. Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10098038320238110007, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024)”.

A tentativa dos recorrentes de descaracterizar o dano moral como "mero aborrecimento" não encontra respaldo nos fatos e no direito, tratando-se de argumentação genérica que não se sustenta diante da gravidade da situação e dos prejuízos causados à recorrida.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor não se revela excessivo, situando-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte para casos análogos, não justificando redução.

Sobre a matéria, ainda:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A inscrição indevida em Dívida Ativa, de débito de Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se fixados aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000137-76.2022.8.11.0077, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025